Tribunal: TJPA
Processo: 0811682-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811682-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: IRACEMA FERNANDES FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0811682-15.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES:
DULCIDIO FABRO NETO, OAB-SP Nº 423.003; DOUGLAS MARCONDES RODRIGUES; OAB-SP Nº 506.345.

PACIENTE:
IRACEMA FERNANDES FRANÇA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0803012-46.2024.8.14.0401.

Procuradora de Justiça:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ESTELIONATO MAJORADO POR MEIO DE FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL
. ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DESCABIMENTO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito, vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva, consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP. Decisão consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

2.
Os autos comprovam a presença dos pressupostos da prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
, revelando provas da materialidade e da autoria dos crimes previstos no
art. 171, §2º-A, art. 288, caput, ambos do Código Penal, e art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Estelionato Majorado por meio de Fraude Eletrônica, Associação Criminosa e Ocultação de Valores Provenientes de Infração Penal)
, e o
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta da coata, reveladas pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados,
eis que
apresenta, em tese, contumácia nas práticas dos crimes.

3. Imputa-se a paciente suposta participação, em um numeroso grupo criminoso, que se
utiliza da internet para aplicar golpes, criando falso site de leilão, muito similar ao autêntico, o que denota o profissionalismo na prática delitiva pelo uso de engenharia social e meios cibernéticos, revelando a perniciosidade do esquema, pois alcança pessoas em diversos Estados da Federação, já que os representados, entre eles a coata, possuem domicílio no Estado de São Paulo, lesando a vítima nesta Capital.

4. Há, portanto, a necessidade da manutenção da prisão visando desarticular o grupo criminoso e interromper o esquema fraudulento,

evitando a continuidade delitiva, de modo que i
nexistem razões para a revogação da prisão preventiva da paciente, por se revelar necessária à garantia da ordem pública, sendo, inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP,
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP

5.
A defesa sustenta também que a paciente reúne condições pessoais. O contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente

IRACEMA FERNANDES FRANÇA
,
já qualificada nos autos, com prisão preventiva decretada e cumprida em 03/07/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º-A, art. 288, caput, ambos do Código Penal, e art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Estelionato Majorado por meio de Fraude Eletrônica, Associação Criminosa e Ocultação de Valores Provenientes de Infração Penal), conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alegam, fundamentalmente, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos e de fundamentação no decreto cautelar; ser cabível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; possuir condições pessoais favoráveis (pessoa idosa, bons antecedentes, residência fixa, proventos lícitos).

Requerem, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, substituindo-as por medidas cautelares e a expedição de Alvará de Soltura.

Juntam documentos.

A liminar requerida foi indeferida (ID 20922929).

Prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID 21018197).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21276376).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Os impetrantes pretendem a concessão do
writ
, para que seja revogada a prisão provisória em favor da paciente, alegando
constrangimento ilegal
por
ausência dos requisitos e de fundamentação no decreto cautelar; cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; possuir condições pessoais favoráveis (pessoa idosa, bons antecedentes, residência fixa, proventos lícitos).

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

ausência dos pressupostos e de fundamentação da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão da coata, nos pontos de interesse (ID 20747020):

(...) A Autoridade Policial – O Delegado de Polícia Civil Caio Carmello Rocha Lobo, com base no inquérito policial nº 00615/2022.100074-0, Operação “Auction Mistake”, que apura os crimes de estelionato majorado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, representou pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais VICTOR HUGO DOS SANTOS CORDEIRO, PAULO SÉRGIO TIBURCIO, CELINA MAYARA LUCIANO, AMANDA BATISTA DE JESUS, CAIO CESAR PINHEIRO DOS SANTOS, THALIA ARIADNE MARQUES, DANILO PONTEDURA, MILTON DE SOUSA SANTOS, IRACEMA FERNANDES FRANCA, LARISSA BEZERRA DOS SANTOS, LUDMYLA VITORIA GOMES DOS SANTOS, JORGE FERNANDO DOS SANTOS, GUILHERME EDUARDO ALVES PACHECO MUNIZ DA COSTA, FILIPE PEREIRA DA SILVA, MAXWELL DOS SANTOS ALVES DE SOUZA, PAULO RICARDO DE OLIVEIRA, RENAN MONTEIRO PEREIRA, KENIA CONCEIÇÃO GOMES e ELVES JOSÉ DA SILVA, pela BUSCA E APREENSÃO nos endereços indicados, pelo BLOQUEIO DE ATIVOS e, ainda, pelo BLOQUEIO DE VEÍCULOS (id. 108978445)
. (...).

É o relatório. Decido.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

A Legislação Processual Penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas do crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Com efeito, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria resultam demonstrados quantum satis, pelo sólido conjunto probatório anexado à representação, mormente, boletim de ocorrência policial, pelo e-mail encaminhando os autos de arrematação, pelos falsos termos de arrematação eletrônicos e pelos comprovantes de transferências bancárias, os quais constam dos autos da medida de afastamento do sigilo de dados financeiros nº 0824290-74.2022.8.14.0401, referente a presente investigação, e, ainda, pelo Relatório de Investigação nº 0001/2023-GTIAM/DECCC/PC/PA contendo a análise dos dados concernente à mencionada quebra de sigilo bancário, catalogado nos ids. 108978453 e 108978456, e pelo Relatório de Investigação nº 12/2023-PCPA, juntado nos ids. 108978479 e 108978482.

Extrai-se da representação e documentos anexos, assim como dos autos medida de afastamento do sigilo de dados financeiros nº 0824290-74.2022.8.14.0401, em síntese, que no dia 07.07.2021, o Sr. ANDERSON CICORIA ALVES visualizou um anúncio na internet da empresa FURKIM LEILÕES (URL: https://www.furkim.site/) e realizou seu cadastro do referido site. Sendo que, em 10.07.2021, efetuou lances para os veículos TOYOTA YARIS 2019/2019; JEEP COMPASS 2018/2018; TOYOTA SW4 2020/2020; TOYOTA HILUX SW4 2017/2017.

Em decorrência disso, no dia 12.07.2021, o Sr. Anderson recebeu uma ligação do numeral telefônico (11) 99472-9242, na qual uma pessoa que se identificou como CAMILA confirmou os veículos que o interessava, informou que o valor do frete para Belém seria de mil reais e que por e-mail enviaria os documentos necessários ao depósito e arrematação.

Como combinado, na mesma data a vítima recebeu um e-mail oriundo de financeiro@furkim.site, indicando as contas para os depósitos dos valores e encaminhando quatro documentos com a denominação “Termo de Arrematação Eletrônico” referentes aos veículos acima descritos. (...)

Após as transações bancárias, a vítima encaminhou os comprovantes dos depósitos por meio do aplicativo Whatsapp ao numeral +55 11 97884-8486 e ao e-mail financeiro@furkim.site, tendo recebido a confirmação de CAMILA que os veículos já estavam sendo embarcados de São Paulo com destino a Belém e que o acesso do Sr. Anderson ao site da empresa de leilões seria bloqueado.

No dia seguinte, a vítima tentou acessar seu conta na empresa de leilões, todavia não obteve êxito, assim como não conseguiu contato através dos numerais telefônicos informados no site. (...).

Nesse ponto, preliminarmente, esclarece o representante, que no tipo penal em apuração, existe uma engenharia voltada à pulverização dos recursos obtidos ilicitamente. Explica que normalmente a conta receptora dos valores arrecadados das vítimas são de titularidade de pessoas humildes que emprestam suas contas bancárias mediante o recebimento de algum benefício financeiro. Sendo que depois os valores ilícitos são transferidos para as contas bancárias dos grandes beneficiários do delito. Desse modo, a quebra do sigilo bancário possibilita identificar todos os envolvidos na empreitada criminosa. (...).

AMANDA BATISTA DE JESUS: efetuou transferências totalizando o valor de R$ 14.439,95 ao representado MILTON DE SOUSA SANTOS e o montante de R$ 4.494,96 transferiu para a conta bancária da investigada IRACEMA FERNANDES FRANCA. Quanto ao restante do valor recebido da vítima realizou saques. (...).

Aduz a Autoridade Policial, com base na análise das movimentações bancárias, que as contas de alguns representados funcionaram como “contas de passagem”, normalmente inativadas após a comunicação das fraudes, sendo eles beneficiários intermediários, evidenciando que o grupo criminoso utiliza desse mecanismo para ocultar e pulverizar os valores amealhados ilicitamente, de modo a introduzi-los na economia formal, característica típica da ocorrência de lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, as provas carreadas aos autos, apontam que, em tese, os representados, em unidade de desígnios, perpetraram os crimes de estelionato majorado, por meio de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em detrimento da vítima, causandolhe prejuízo de alta monta.

Importante registrar, que ainda que os crimes em apuração não envolvam grave ameaça ou violência, sua gravidade, no caso em tela, pode ser constatada a partir do expressivo prejuízo sofrido pela vítima, pelo modus operandi empregado, em que o numeroso grupo criminoso, no total de 19 envolvidos, se utiliza da internet para aplicar golpes, criando site falso de leilão muito similar ao autêntico, o que denota o profissionalismo na prática delitiva pelo uso de engenharia social e meios cibernéticos, revelando a perniciosidade do esquema, pois alcança pessoas em diversos Estados da Federação, como é caso dos autos, já que os representados possuem domicílio no Estado de São Paulo e lesaram a vítima nesta Capital, havendo, portanto, a necessidade da prisão para desarticulação do referido grupo criminoso, a fim interromper o esquema fraudulento e assim evitar a continuidade delitiva.

Não se pode deixar de citar que o citado esquema fraudulento é tão engenhoso e meticuloso que, além de operar com um site falso de leilões e central de atendimento, utiliza diversas contas bancárias para pulverizar os valores arrecadados ilicitamente, como forma de dificultar o rastreamento e a identificação dos agentes criminosos.

Desta feita, considerando os robustos indícios de autoria, a gravidade concreta do delito, a potencialidade lesiva das condutas perpetradas, com vistas a assegurar a ordem pública e, ainda, interromper a continuidade delitiva, urge a decretação do encarceramento cautelar dos representados. (...)

Ressalte-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, sendo o acautelamento dos representados imperioso para garantia da ordem pública, e, ainda, para interromper a prática delitiva, como alhures demonstrado.

Em razão do exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, dos nacionais abaixo qualificados, devendo ser expedidos os respectivos mandados de prisão preventiva em desfavor deles:

9- IRACEMA FERNANDES FRANCA, brasileira, filha de Maria Franca do Vale e de Manoel Fernandes do Vale, nascida em 24/08/1955, natural de Curaça/BA, portadora do RG n. 14.267.035-2 SSP/SP, inscrita no CPF n. 006.640.468-19, com endereço na Rua Florencio Sanches, n. 40, Casa 02, Parque Residencial, São Paulo/SP. (...).

Cotejando o decreto preventivo com os demais elementos constantes que instruem o presente feito, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores e de fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar, uma vez
que demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva da paciente ao ressaltar provas da materialidade e da autoria delitiva, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e da periculosidade imputada a coata.

Nesse sentido, colaciono julgado desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO E DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171 E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.PRECEDENTES. 2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, CONSUBSTANCIADA, ESPECIALMENTE, POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E DADOS TELEMÁTICOS, OS QUAIS INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME DE ESTELIONATO VIRTUAL, ATRAVÉS DA REDE SOCIAL “FACEBOOK”. 3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. CONSOANTE APONTADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, O TEMPO GASTO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES RESPEITOU O NECESSÁRIO PARA A APURAÇÃO DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. 5. ADEMAIS, NÃO HÁ FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NAS SITUAÇÕES EM QUE OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO RESPEITARAM A SEQUÊNCIA NECESSÁRIA À DECRETAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 6. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, RESTANDO DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS. 7. A PRESENÇA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES OS MOTIVOS LEGAIS QUE ENSEJAM A MEDIDA CAUTELAR. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820036-97.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Seção de Direito Penal).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. 171, §2º-A, art. 288, caput, ambos do Código Penal, e art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Estelionato Majorado por meio de Fraude Eletrônica, Associação Criminosa e Ocultação de Valores Provenientes de Infração Penal
)
, imputados contra a coata.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade dos delitos e na periculosidade concreta da paciente, reveladas pelo
modus operandi
dos ilícitos perpetrados,
eis que
apresenta, em tese, relevante contumácia nas práticas dos crimes de
Estelionato Majorado, por meio de Fraude Eletrônica, Associação Criminosa e Ocultação de Valores Provenientes de Infração Penal.

Ressalta-se também, se tratar,
de
numeroso grupo criminoso, com 19 envolvidos, que se utilizam da internet para aplicar golpes, criando site falso de leilão, semelhante ao autêntico, o que demostra profissionalismo na prática delitiva pelo uso de engenharia social e meios cibernéticos, revelando a perniciosidade do esquema, pois alcança pessoas em diversos Estados da Federação, como é caso dos autos, já que os representados, entre eles a paciente, possuem domicílio no Estado de São Paulo e lesaram a vítima nesta Capital, havendo, portanto, a necessidade da prisão para desarticulação do referido grupo criminoso, a fim interromper o esquema fraudulento e assim evitar a continuidade delitiva.

Importante, também, ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva da coata foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar da paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existências dos crimes e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta dos delitos, em razão do modus operandi e da natureza dos crimes de
Estelionato Majorado por meio de Fraude Eletrônica, Associação Criminosa e Ocultação de Valores Provenientes de Infração Penal
, perpetrado em contumácia delitiva.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva da paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP,
face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

A defesa sustenta também que a paciente reúne condições pessoais favoráveis
, pois é
pessoa idosa, bons antecedentes, residência fixa, proventos lícitos
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão prolatada pela autoridade coatora traz elementos concretos quanto as condutas da paciente, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida cautelar extrema.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial, conheço e
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024